Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBINA HUMANA ENDOVENOSA. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Imunoglobina Humana endovenosa para tratamento de neuropatia motora multifocal. O recorrente argui a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de ausência de oitiva do NATJUS, apesar de pedido expresso nesse sentido. No mérito, alega que o medicamente pleiteado é registrado pela ANVISA, porém, no caso concreto, foi recomendada sua utilização de forma diversa da que prescreve a bula (off label). Sem contrarrazões.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: Não é obrigatória a oitiva do NATJUS para o deslinde da controvérsia, ainda mais quando os autos já se encontram devidamente instruídos por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Rejeito a preliminar.
3. Não merece prosperar a tese do recorrente de inviabilidade de custeio de medicamente para uso off label, uma vez que, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP, firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
4. Assim, entendo que tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
5. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). No caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e foi recomendado para o tratamento do autor (Id. 16238751). O laudo médico ressalta que não existem alternativas de tratamento com comprovada eficácia para neuropatia motora multifocal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.